Tribunal: TJES
Processo: 5003976-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003976-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DE MIRANDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU PARCIALMENTE A MEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 300, CPC) – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – VALOR DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) MANTIDO –ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DE DIÁRIA PARA MENSAL (POR DESCONTO INDEVIDO) – ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em benefício previdenciário, por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

2. Confirma-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), dada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

3. A multa cominatória fixada (R$ 1.000,00) é mantida quanto ao valor, por ser compatível com a capacidade econômica do Agravante e a finalidade coercitiva. Contudo, sua periodicidade deve ser alterada de diária para mensal, a fim de guardar maior proporcionalidade com a natureza da obrigação de não fazer (cessar descontos mensais), evitando-se eventual excesso desproporcional.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da
ação revisional de contrato
ajuizada por
JOSÉ RIBAMAR DE MIRANDA
, em razão de alegada contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob a aparência de empréstimo consignado.

Na origem, o juízo deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “Empréstimo sobre a RMC”, e ainda deferiu a inversão do ônus da prova, aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

O banco agravante sustenta, em síntese, que: a) houve regular contratação do produto “BMG Card”, com a devida ciência do consumidor; b) a decisão violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, pois proferida inaudita altera parte; c) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; d) a multa cominatória fixada é excessiva e não deve ser imposta com periodicidade diária; e) a inversão do ônus da prova foi indevida, ante a ausência de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 12769589).

Contrarrazões no id. 13288435, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003976-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DE MIRANDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da
ação revisional de contrato
ajuizada por
JOSÉ RIBAMAR DE MIRANDA
, em razão de alegada contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob a aparência de empréstimo consignado.

Na origem, o juízo deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “Empréstimo sobre a RMC”, e ainda deferiu a inversão do ônus da prova, aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

O banco agravante sustenta, em síntese, que: a) houve regular contratação do produto “BMG Card”, com a devida ciência do consumidor; b) a decisão violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, pois proferida inaudita altera parte; c) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; d) a multa cominatória fixada é excessiva e não deve ser imposta com periodicidade diária; e) a inversão do ônus da prova foi indevida, ante a ausência de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações. Basicamente diante de tais fundamentos, pretende a reforma da decisão recorrida.

A controvérsia reside, portanto, na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, na adequação da inversão do ônus probatório e na razoabilidade da multa cominatória fixada.

1. Da Tutela de Urgência (Suspensão dos Descontos)

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No caso em análise, entendo que ambos os requisitos se encontram presentes, justificando a manutenção da medida deferida pelo juízo
a quo
.

A probabilidade do direito do Agravado emerge dos fatos narrados na inicial e corroborados, em parte, pelos documentos apresentados, notadamente os extratos de pagamento. O Agravado alega ter contratado um valor de R$ 4.774,00 (quatro mil setecentos e setenta e quatro reais) e já ter pago mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sem que a dívida seja quitada, com descontos mensais contínuos em seu benefício previdenciário. Tal situação configura, ao menos em análise perfunctória, forte indício de onerosidade excessiva.

Soma-se a isso a alegação de que a contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ocorreu sob a aparência de um empréstimo consignado tradicional, o que levanta dúvidas sobre o efetivo cumprimento do dever de informação clara e adequada por parte da instituição financeira (art. 6º, III, do CDC), mormente considerando a vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa.

Embora o Agravante detalhe as características do “BMG Card”, a forma como o produto foi ofertado e compreendido pelo consumidor no momento da contratação é questão que demanda dilação probatória, mas a versão do Agravado apresenta verossimilhança suficiente para a concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano para o Agravado é manifesto e iminente. Os descontos incidem sobre benefício previdenciário, verba de natureza sabidamente alimentar, essencial para a subsistência do Agravado e de sua família. A continuidade dos descontos, diante dos indícios de abusividade, representa risco concreto de comprometimento de suas necessidades básicas. Conforme ponderei ao analisar o pedido de efeito suspensivo, o dano potencial ao consumidor supera, nesta fase, o prejuízo meramente patrimonial e reversível que a suspensão temporária dos descontos poderia causar à instituição financeira.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao deferir a suspensão dos descontos, medida que se mostra prudente e necessária para resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente até o julgamento final da lide.

2. Da Inversão do Ônus da Prova

A decisão agravada também deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e o Agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para tanto. Sem razão, contudo.

O referido dispositivo legal mencionado autoriza a inversão quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso, a verossimilhança das alegações do Agravado, como visto acima, decorre dos indícios de onerosidade excessiva e da possível falha no dever de informação. Ademais, é inegável a hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira. O Agravado não dispõe do mesmo conhecimento técnico sobre produtos bancários complexos como o cartão RMC, nem possui acesso facilitado a todos os documentos e sistemas internos do banco que podem elucidar a evolução da dívida e a regularidade da contratação.

Cabe ao fornecedor, que detém o controle dos meios de prova e da informação, demonstrar a regularidade da contratação, a clareza das informações prestadas e a correção dos valores cobrados. Assim, a inversão do ônus probatório é medida que visa reequilibrar a relação processual, garantindo o acesso à justiça e a efetiva defesa do consumidor, devendo ser mantida.

3. Da Multa Cominatória (Astreintes)

Por fim, insurge-se o Agravante contra o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos, reputando-o excessivo.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva, e não indenizatória, visando compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a eficácia da medida, a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação.

No caso em voga, embora o valor de mostre adequado, entendo assistir razão ao Agravante no que tange à periodicidade fixada. A obrigação imposta é a de não efetuar os descontos no benefício previdenciário do Agravado. Tais descontos, por sua natureza, ocorrem mensalmente. Fixar a multa com periodicidade diária pode, de fato, resultar em montante desproporcional caso o cumprimento da ordem judicial demande algum tempo para implementação sistêmica ou ocorra algum lapso temporal entre a ciência da decisão e a efetiva cessação do desconto no ciclo de pagamento seguinte.

Assim, para adequar a multa à natureza da obrigação e evitar eventual excesso desproporcional, revela-se mais razoável que sua incidência seja mensal, ou seja, que a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) incida a cada desconto mensal indevidamente realizado no benefício do Agravado após a intimação da decisão que determinou a suspensão. Essa alteração preserva o caráter coercitivo da medida, porém a torna mais proporcional à frequência da possível infração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a r. decisão agravada no que concerne à periodicidade da multa cominatória, determinando que incida a cada desconto mensal indevidamente efetuado no benefício previdenciário do Agravado em descumprimento à ordem judicial, mantendo-se, no mais (suspensão dos descontos e inversão do ônus da prova), a decisão tal como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)